Tribunal: TJDFT
Processo: 0020213-82.2005.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO PROCESSO: 0020213-82.2005.8.07.0001 AGRAVANTE: JOAO BOSCO ALMEIDA BRITO AGRAVADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRED.MUTUO DOS SERV.DOS ORG. DA SEG. PUBL., DOS MINIS.DA JUSTICA,DEFESA E ORG.VINC.,NO DF DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por JOÃO BOSCO ALMEIDA BRITO, com fundamento nos artigos 994, III, 1.021 e seus parágrafos do CPC, 28 e 266 do RITJDFT, contra decisão desta Presidência que não conheceu dos agravos de instrumento por ele manejados, em razão de erro grosseiro, bem como por conta do princípio da unirrecorribilidade. Sustenta que o recurso é tempestivo e que a decisão agravada incorreu em excesso de formalismo, negando os princípios da efetividade do processo, da cooperação, da instrumentalidade das formas, da razoabilidade, da proporcionalidade e da fungibilidade. Alega, ainda, que não há que se falar em erro grosseiro, sob o argumento de existirem dúvidas sobre qual recurso cabível, acrescentando que o recurso preencheu os requisitos formais. Discorre, também, acerca da antecipação dos efeitos da tutela recursal e requer o julgamento da insurgência pelo órgão colegiado. É o relato do necessário. Inicialmente, cumpre salientar que o agravante aviou recursos de agravos de instrumento, fundamentados no artigo 1.015 do CPC, contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, aplicando a sistemática da repercussão geral. Nesse aspecto, a Corte Suprema já assentou que o Código de Processo Civil “prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2o, do CPC) ” (ARE 1263836 AgR, DIAS TOFFOLI, DJe 6/7/2020). Desta forma, os referidos recursos não foram conhecidos, registrando-se não ser admitida a aplicação da fungibilidade recursal quando o erro na interposição do recurso é grosseiro. Confira-se o AgInt no AREsp 1683667/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 28/9/2020 e a Pet 8033 AgR, Rel. LUIZ FUX (Presidente), DJe-24/11/2020. Agora, interpõe recurso que, igualmente, não merece sequer ser conhecido, uma vez que incabível agravo interno contra decisão que não conhece de agravo interposto erroneamente. Saliente-se, mais uma vez, que o recurso de agravo interno é previsto somente para a hipótese de negativa de seguimento de recurso constitucional quando a apreciação do tema jurídico esteja obstada pelo rito da repercussão geral, o que não é o caso dos autos no presente momento. Assim, NÃO CONHEÇO do recurso de id. 22070259, ficando, nesta oportunidade, advertido o agravante que a lei processual repele o manejo de recurso com intuito manifestamente protelatório, nos termos dos artigos 80, inciso VII e 81, ambos, do Código de Processo Civil. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026